Tribunal: TJSP
Processo: 2279824-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação da decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de São Paulo, em razão do teor do quanto decidido pela C. 4a Câmara da Seção de Direito Público no AI no 2276137-44.2019.8.26.0000 – irresignação da agravante totalmente dissociada dos fundamentos que levaram ao decreto de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação da decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de São Paulo, em razão do teor do quanto decidido pela C. 4a Câmara da Seção de Direito Público no AI no 2276137-44.2019.8.26.0000 – irresignação da agravante totalmente dissociada dos fundamentos que levaram ao decreto de prejudicialidade do agravo de instrumento – causa de pedir que não autoriza o cabimento do agravo interno – inteligência do art. 1.021, §1o, do CPC/2015 – decisão mantida. Recurso desprovido.